Tribunal: TJPA
Processo: 0828138-06.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10508 - Maus Tratos
Data de julgamento: 2026-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0828138-06.2025.8.14.0000

PACIENTE: VERA LUCIA SOARES FARIAS

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE IGARAPÉ-MIRI

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. MAUS-TRATOS. PRISÃO PREVENTIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. AUSÊNCIA DE RISCO ATUAL. SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de VERA LÚCIA SOARES FARIAS, contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri/PA, que converteu a prisão em flagrante da paciente em preventiva, no processo nº 0801497-12.2025.8.14.0022, pela suposta prática do crime de maus-tratos (
art. 136 do CPB
), em desfavor de sua irmã, pessoa com transtornos mentais. A defesa alegou constrangimento ilegal, pela ausência de flagrante delito, de audiência de custódia e de fundamentação concreta do decreto prisional, bem como existência de transtornos psíquicos da paciente e condições pessoais favoráveis. Pleiteou a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas. O Ministério Público manifestou pelo
parcial conhecimento
e, nessa parte, pela
concessão da ordem
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a prisão em flagrante é ilegal e se tal ilegalidade subsiste após a conversão em preventiva; (ii) analisar a existência de fundamentação concreta para a prisão preventiva; (iii) apurar se a ausência de audiência de custódia acarreta nulidade da prisão preventiva; e (iv) avaliar a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas, diante das condições pessoais da paciente e da ausência de risco atual à ordem pública ou à instrução criminal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A conversão da prisão em flagrante em preventiva constitui novo título judicial apto a justificar a custódia, sanando eventual ilegalidade formal da prisão inicial.

A decisão que decretou a prisão preventiva está formalmente fundamentada, com base em elementos concretos do caso, notadamente a vulnerabilidade da vítima, os indícios de agressões físicas, restrições alimentares e condições degradantes de acomodação.

A ausência de audiência de custódia não implica, por si só, a nulidade da prisão preventiva, conforme entendimento consolidado dos Tribunais Superiores, desde que presentes os requisitos legais da custódia cautelar.

A alegação de transtornos mentais da paciente demanda dilação probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus, devendo ser analisada no curso da ação penal.

A gravidade abstrata do delito não justifica, por si só, a manutenção da prisão preventiva, sendo necessária a demonstração de risco concreto e atual à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

No atual estágio processual, diante da primariedade da paciente, da ausência de elementos que indiquem risco processual e da possibilidade de adoção de medidas cautelares eficazes, mostra-se desproporcional a manutenção da prisão preventiva.

São juridicamente adequadas medidas cautelares diversas da prisão, a serem fixadas pelo Juízo de origem, especialmente o afastamento da paciente do convívio com a vítima e a proibição de contato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem parcialmente concedida.

Tese de julgamento
:

A conversão da prisão em flagrante em preventiva constitui novo título judicial que afasta eventual ilegalidade da prisão inicial.

A ausência de audiência de custódia não gera nulidade da prisão preventiva, quando presentes os requisitos do
art. 312 do CPPB
.

A gravidade abstrata do crime não justifica, por si só, a manutenção da prisão preventiva.

Presentes condições pessoais favoráveis e ausentes elementos concretos de risco processual, é cabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, nos termos do
art. 319 do CPPB
.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPB, art. 136; CPPB, arts. 282, 312, 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC 98.538/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 13.12.2018; STJ, HC 580.435/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 04.08.2020; TJ-SP, HC nº 2385425-48.2024.8.26.0000, Rel. Des. Roberto Porto, j. 03.02.2025; TJ-MS, HC nº 1417684-69.2025.8.12.0000, Rel. Des. Emerson Cafure, j. 28.11.2025; TJ-PE, HC nº 0055998-31.2024.8.17.9000, Rel. Des. José Viana Ulisses Filho, j. 18.02.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO
WRIT

e
CONCEDER A ORDEM
, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor de
VERA LÚCIA SOARES FARIAS
, já qualificada nos autos, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IGARAPÉ-MIRI/PA, nos autos do processo nº 0801497-12.2025.8.14.0022, em que foi decretada sua prisão preventiva pela suposta prática do crime de maus-tratos, previsto no
art. 136 do Código Penal Brasileiro
.

Consta dos autos que a paciente (ID.32887695, págs.2/4) foi presa em flagrante no dia 17/12/2025, sob a acusação de haver submetido sua irmã MARIA SOARES FARIAS a tratamento desumano e degradante, no contexto de cuidados domésticos. O Juízo de primeiro grau, em decisão proferida em 20/12/2025, homologou a prisão em flagrante e a converteu em prisão preventiva, ao fundamento de estarem presentes os requisitos do
art. 312 do Código de Processo Penal Brasileiro
, destacando a gravidade concreta da conduta, a condição de vulnerabilidade da vítima, portadora de transtornos mentais, bem como o risco concreto à sua integridade física e psicológica, considerando as circunstâncias em que foi encontrada, com indícios de agressões físicas, restrições alimentares e condições degradantes de acomodação.

A defesa sustenta (ID.32887694), na presente impetração, a ocorrência de constrangimento ilegal, argumentando, em síntese, a inexistência de situação de flagrante delito, a nulidade da prisão em razão da não realização de audiência de custódia, a ausência de fundamentação concreta do decreto prisional, bem como a alegação de que a paciente também apresentaria transtornos psíquicos, conforme relatório médico acostado aos autos. Aduz, ainda, a existência de condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, e a ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar, pugnando pela revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

O pedido liminar (ID.32889924) foi apreciado durante o plantão judiciário e INDEFERIDO, ao fundamento de inexistir, naquele momento, flagrante ilegalidade ou teratologia na decisão impugnada, destacando-se que o decreto prisional se encontrava suficientemente fundamentado em elementos concretos extraídos dos autos, notadamente quanto à necessidade de garantia da ordem pública e de proteção da vítima.

Regularmente solicitadas, as informações (ID.32935760) foram prestadas pela autoridade apontada como coatora, que esclareceu que a prisão decorreu de denúncia acompanhada de vídeos que demonstrariam agressões reiteradas praticadas contra a vítima, a qual se encontrava em estado de subnutrição, com lesões aparentes e mantida em condições precárias de alojamento, tendo sido encaminhada para atendimento médico. Informou, ainda, que a paciente exercia a curatela da vítima e recebia benefício assistencial em seu nome, e que o processo de origem se encontrava em fase de oferecimento da denúncia.

Na sequência, os autos foram encaminhados ao Ministério Público de segundo grau, que, em parecer (ID.33147733), manifestou-se pelo PARCIAL CONHECIMENTO

e, nessa parte, pela

CONCESSÃO DA ORDEM, entendendo, em síntese, que, embora presentes indícios de materialidade e autoria, as circunstâncias do caso concreto recomendariam a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, reputadas suficientes para resguardar a vítima e assegurar a regularidade da instrução processual.

É o breve relatório
.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Conheço do presente habeas corpus, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade, notadamente a adequação da via eleita, a legitimidade da parte impetrante e a presença de prova pré-constituída mínima apta a permitir o exame da controvérsia em sede de cognição sumária.

II – DO MÉRITO

O habeas corpus é remédio constitucional destinado à tutela da liberdade de locomoção diante de ameaça ou violação decorrente de ilegalidade ou abuso de poder, exigindo, para o seu acolhimento, a demonstração de constrangimento ilegal evidente e comprovável de plano.

No caso em exame, discute-se a legalidade da prisão preventiva decretada em desfavor de VERA LÚCIA SOARES FARIAS, nos autos do processo nº 0801497-12.2025.8.14.0022, em que lhe é imputada, em tese, a prática do crime de maus-tratos, previsto no
art. 136 do Código Penal Brasileiro
, contra sua irmã MARIA SOARES FARIAS, pessoa portadora de transtornos mentais.

A decisão que homologou a prisão em flagrante e a converteu em prisão preventiva encontra-se formalmente fundamentada, tendo o Juízo de origem destacado a presença do
fumus commissi delicti
e do
periculum libertatis
, especialmente diante da condição de vulnerabilidade da vítima, das circunstâncias em que foi encontrada e dos indícios de agressões reiteradas, restrições alimentares e condições degradantes de acomodação, elementos que, em tese, evidenciam risco concreto à sua integridade física e psicológica.

Desse modo, não se verifica, no caso, ilegalidade manifesta quanto à existência de indícios de materialidade e autoria, tampouco quanto à necessidade inicial de intervenção estatal para cessar a situação de risco à vítima.

Também não prospera, em sede de habeas corpus, a tese relativa à inexistência de flagrante delito, uma vez que a superveniência da decisão que converteu a prisão em preventiva, devidamente fundamentada, constitui novo título judicial apto a justificar a custódia cautelar, restando superada eventual discussão acerca da legalidade formal da prisão em flagrante. Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE. ALEGADA TORTURA POLICIAL. RELAXAMENTO DA PRISÃO. CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DE NOVO TÍTULO PRISIONAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO CONFIGURADA. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de Ítalo Serafim Silva, sob a alegação de ilegalidade na prisão em flagrante, em razão de suposta tortura policial. 2. A prisão em flagrante foi relaxada pelo magistrado na audiência de custódia, sendo convertida em prisão preventiva para garantia da ordem pública. 3. O impetrante pleiteia o trancamento da ação penal, alegando a nulidade das provas obtidas mediante tortura e a ausência dos requisitos da prisão preventiva. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há três questões em discussão: (i) se a superveniência da prisão preventiva sana eventual ilegalidade da prisão em flagrante; (ii) se há justa causa para o trancamento da ação penal, diante da alegação de provas ilícitas; e (iii) se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva. III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decretação da prisão preventiva constitui novo título prisional, sanando eventuais vícios do flagrante, conforme entendimento consolidado do STJ
. 6. O habeas corpus não é meio adequado para a análise aprofundada da prova e a verificação da alegada obtenção ilícita de provas por tortura, matéria a ser debatida na instrução criminal. 7. A decisão de conversão em prisão preventiva está devidamente fundamentada, considerando os indícios de autoria, a gravidade concreta do delito e os riscos à ordem pública. 8. A existência de condições subjetivas favoráveis do paciente, por si só, não afasta a necessidade da prisão cautelar, quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Ordem parcialmente conhecida e, na parte cognoscível, denegada. Tese de julgamento: 1. A superveniência da prisão preventiva sana eventual ilegalidade da prisão em flagrante. 2. O habeas corpus não é via adequada para a análise aprofundada da legalidade das provas obtidas. 3. A prisão preventiva é válida quando devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública e na gravidade concreta do delito.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 266, 282, I e II, 312 e 319. Jurisprudência relevante citada: STJ, Jurisprudência em Teses nº 120; STJ, RHC 98.538/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 13/12/2018; STJ, RHC 71.806/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 07/08/2018. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará em conhecer parcialmente da ordem, para na parte cognoscível, denegá-la, tudo em conformidade com o voto do Relator Fortaleza, 24 de fevereiro de 2025 JUIZ CONVOCADO CID PEIXOTO DO AMARAL NETO - PORT. 252/2025 Relator (
grifo nosso
) (TJ-CE - Habeas Corpus Criminal: 06202266120258060000 Canindé, Relator: CID PEIXOTO DO AMARAL NETO - PORT. 252/2025, Data de Julgamento: 25/02/2025, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 25/02/2025).”

No que concerne à alegação de nulidade pela não realização de audiência de custódia, a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores orienta que tal irregularidade, por si só, não enseja a automática revogação da prisão preventiva, cabendo ao julgador aferir a presença dos requisitos autorizadores da medida extrema, como ocorreu no caso concreto.

Nesse mesmo sentido, colhe-se o seguinte julgado:

“DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. ILEGALIDADE SUPERADA. APREENSÃO DE GRANDE QUANTIDADE DE DROGAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado visando a revogação da prisão preventiva de indivíduo acusado de tráfico de drogas, com apreensão de 21 kg de cocaína e 103 kg de crack, sob alegação de nulidade pela ausência de realização de audiência de custódia e falta de requisitos para a custódia preventiva. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste na legalidade da prisão preventiva diante da ausência de realização de audiência de custódia e na presença dos requisitos legais para a sua manutenção. III. Razões de decidir 3. A prisão preventiva foi mantida com base na quantidade e nocividade das drogas apreendidas, evidenciando o "fumus comissi delicti" e o "periculum libertatis".
4. A ausência de realização de audiência de custódia, por si só, não acarreta nulidade da prisão preventiva, desde que não demonstrado prejuízo ao acusado. Ademais, a jurisprudência desta Corte orienta que eventual "ilegalidade já estaria superada em razão da existência de novo título judicial, consistente, justamente, na decretação da sua prisão preventiva, devidamente fundamentada, tornando legal sua custódia cautelar"
(HC 580.435/RS, relator o Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 04/08/2020, DJe de 12/08/2020). 5. A decisão refutou adequadamente as teses defensivas, não havendo ilegalidade na decretação da prisão preventiva. IV. Dispositivo 6. Ordem denegada. (
grifo nosso
) (STJ - RHC: 185886 RS 2023/0297722-0, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 05/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/11/2024).”

Igualmente, a discussão acerca de eventual transtorno psíquico da paciente demanda dilação probatória incompatível com a via estreita do habeas corpus, devendo ser apreciada no curso da ação penal própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

“Habeas corpus – Imputação de maus tratos, sequestro e cárcere privado e organização criminosa – Adequação da prisão preventiva – Decisão fundamentada – Imputação de fornecimento de medicamentos de maneira forçada e manutenção em cárcere privado de pessoas vulneráveis, pacientes que buscavam tratamento em suposta clínica de reabilitação, além de agressões físicas – Presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, inexistente violação à presunção de inocência –
Incursão a respeito da imputabilidade penal do Paciente dependem de incidente próprio, não podendo ser efetivadas na presente via, por demandar exame aprofundado de provas
– Constrangimento ilegal não evidenciado – Ordem denegada. (
grifo nosso
) (TJ-SP - Habeas Corpus Criminal: 23854254820248260000 Olímpia, Relator: Roberto Porto, Data de Julgamento: 03/02/2025, 4ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 03/02/2025).”

Todavia, não obstante a gravidade dos fatos narrados e a necessidade inicial de intervenção cautelar, verifica-se que a prisão preventiva, no atual estágio processual, mostra-se
medida excessiva e desproporcional
, diante das circunstâncias específicas do caso e das condições pessoais da paciente, notadamente a primariedade e a inexistência de elementos concretos que indiquem risco atual à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, desde que adotadas medidas eficazes de proteção à vítima.

Com efeito, embora a conduta imputada seja grave e mereça firme reprovação, a
gravidade abstrata do delito
, por si só, não constitui fundamento idôneo para a manutenção da segregação cautelar, sendo necessário avaliar a suficiência e a adequação de medidas menos gravosas, nos termos dos
arts. 282 e 319 do Código de Processo Penal Brasileiro
.

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. MAUS-TRATOS QUALIFICADO CONTRA CRIANÇA. PRISÃO PREVENTIVA. DESPROPORCIONALIDADE. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. PARCIAL CONCESSÃO DA ORDEM. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso do Sul em favor de Valeska Recalde de Araújo, contra decisão do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Amambai/MS que converteu a prisão em flagrante em preventiva pela suposta prática do delito de maus-tratos qualificado (art. 136, § 3º, do Código Penal). A impetração sustenta a ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, a desproporcionalidade da medida e requer a substituição da prisão por cautelares alternativas. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos e fundamentos que autorizam a manutenção da prisão preventiva, bem como se é possível substituí-la por medidas cautelares diversas, em observância aos princípios da proporcionalidade e da homogeneidade. III. Razões de decidir 3. A conduta imputada à paciente é grave e merece reprovação, por envolver agressão física a criança em contexto doméstico, mas a gravidade abstrata do delito não basta, por si só, para justificar a segregação cautelar. 4. Ausentes elementos concretos que demonstrem risco atual à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, a prisão preventiva mostra-se desproporcional, especialmente diante das condições pessoais favoráveis da paciente (primariedade, bons antecedentes e residência fixa). 5. As medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, quais sejam: afastamento do lar, proibição de contato e aproximação da vítima, comparecimento periódico em juízo e proibição de ausentar-se da comarca; revelam-se suficientes e adequadas para garantir a proteção da vítima e a regularidade da instrução, sem necessidade de encarceramento. IV. Dispositivo e tese 6. Ordem parcialmente concedida, para revogar a prisão preventiva e substituí-la por medidas cautelares diversas, com expedição de alvará de soltura, se por outro motivo não estiver presa. Tese de julgamento: "
1. A gravidade abstrata do delito não constitui fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva. 2. Presentes condições pessoais favoráveis e ausentes elementos concretos de risco processual, é cabível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP."
(TJ-MS - Habeas Corpus Criminal: 14176846920258120000 afastamento do lar, proibição de contato e aproximação da vítima, comparecimento periódico em juízo e proibição de ausentar-se da comarca; revelam-se suficientes e adequadas para garantir a proteção da vítima e a regularidade da instrução, sem necessidade de encarceramento. IV. Dispositivo e tese 6. Ordem parcialmente concedida, para revogar a prisão preventiva e substituí-la por medidas cautelares diversas, com expedição de alvará de soltura, se por outro motivo não estiver presa. Tese de julgamento: "1. A gravidade abstrata do delito não constitui fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva. 2. Presentes condições pessoais favoráveis e ausentes elementos concretos de risco processual, é cabível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do CPP."

(
grifos nossos
) (TJMS. Habeas Corpus Criminal n. 1417684-69.2025.8.12.0000, Amambai, 1ª Câmara Criminal, Relator (a): Des. Emerson Cafure, j: 28/11/2025, p: 02/12/2025), Relator: Des. Emerson Cafure, Data de Julgamento: 28/11/2025, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 02/12/2025).”

Na hipótese dos autos, mostra-se juridicamente possível e recomendável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, capazes de resguardar a integridade da vítima e assegurar a regularidade da persecução penal, sem a necessidade de manutenção da custódia extrema. A propósito:

“Habeas Corpus nº 0055998-31.2024.8.17.9000 Impetrante: ERALDO GOMES NUNES Paciente: RENATO LIMA DE ALBUQUERQUE Autoridade Coatora: Juízo de Direito da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher de Camaragibe Processo nº 0001715-25.2024.8.17.5810 Relator: Des. José Viana Ulisses Filho Procurador de Justiça: Ricardo Lapenda Figueiroa EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. CONSTITUCIONAL.HABEAS CORPUS.LESÃO CORPORAL. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONVERSÃO DA PRISÃO FLAGRANCIAL EM PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. SUFICIÊNCIA E ADEQUAÇÃO. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. ORDEM CONCEDIDA. I.CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente que teve a prisão flagrancial convertida em preventiva em 30/10/2024, pela suposta prática de lesão corporal no contexto de violência doméstica. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em: (i) averiguar se há ilegalidade na prisão em flagrante; (ii) analisar se há fundamentação válida para a manutenção da prisão preventiva; (iii) verificar se a retratação da vítima enseja a revogação do decreto preventivo; (iv) ponderar se as medidas cautelares alternativas à prisão são suficientes para substituir a custódia preventiva; e (v) se as condições subjetivas favoráveis são relevantes. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A conversão da prisão em flagrante em preventiva configura novo título a justificar a custódia, superando a alegada ilegalidade inicial. 4.Nos casos de violência doméstica, a necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima é fundamento concreto e apto a embasar a prisão preventiva do agente. 5.Em que pese a vítima vir aos autos, alegando não mais temer o imputado, nem desejar vê-lo processar criminalmente, tem-se nos autos por irrelevante a sua vontade, por ser o crime objeto de ação penal pública incondicionada. 6.A orientação jurisprudencial do STJ é no sentido de que a ação penal, em casos tais (suposta lesão corporal em contexto de violência doméstica), é de natureza pública incondicionada, ou seja, pouco importando se a vítima representou, ou não, pelo processamento e prosseguimento da ação penal (Súmula n. 542, STJ).
7.Considerando os princípios da presunção da inocência e a excepcionalidade da prisão antecipada, a custódia cautelar somente deve persistir em casos em que não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, de que cuida o art. 319 do CPP
. 8.Conforme se vê do decreto constritivo, a despeito de o delito supostamente praticado pelo paciente ter se revestido de violência desproporcional às circunstâncias e conduta da vítima, bem como ter o paciente supostamente utilizado arma branca, ocasionando escoriações no corpo da ofendida, destacando o juízo de primeiro grau a gravidade dos fatos, não houve a demonstração da imprescindibilidade da custódia preventiva. 9.Não há notícias nos autos de que o paciente possua registros criminais, não sendo contumaz em práticas delitivas, ao que ostenta primariedade, além de exercer atividade lícita e possuir residência fixa. 10.Não há histórico nos autos de ameaças e agressões praticadas pelo paciente contra a companheira, constando apenas do caderno investigativo que esta havia sido agredida anteriormente, porém, não registrou a ocorrência. Some-se a isso, não constar dos autos descumprimento de medidas protetivas de urgência aplicadas anteriormente em outra ação penal. Aliás, sequer há deferimento de medidas protetivas de urgência em seu desfavor,
circunstâncias que demonstram a ausência de risco de novas investidas contra a vítima e a desproporcionalidade em manter a segregação cautelar, por ser medida extrema, ao que as medidas cautelares alternativas à prisão são suficientes à salvaguarda da ordem pública
. 11. Suficiência e adequação das medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319, do CPP, incisos I, III, IV, V e IX, do CPP. IV. DISPOSITIVO Ordem concedida para substituir a prisão preventiva imposta ao paciente pelas medidas cautelares alternativas à prisão previstas no art. 319 do CPP, cujo cumprimento fica condicionado à efetiva implementação do monitoramento eletrônico, ficando o paciente, desde já, ciente de que fatos novos ou o descumprimento das cautelares impostas podem implicar em nova ordem de prisão. Dispositivos relevantes citados: CPP, 282, 312, 319, CP, art. 129, § 13, Lei nº 11.340/2006, art. 7º. Jurisprudência relevante citada: Súmula 542/STJ; (AgRg no HC n. 909.936/PA, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/2024.); (AgRg no RHC n. 199.832/MS, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 7/11/2024); (AgRg no RHC n. 197.358/BA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 11/11/2024) A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus nº 0055998-2024.8.17.9000, em que figuram como partes as acima nominadas, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal, por maioria, vencido o Des. Honório Gomes do Rego Filho, em CONCEDER A ORDEM de habeas corpus ao paciente, substituindo a prisão preventiva por medidas cautelares previstas nos artigos 319, do CPP, cujo cumprimento fica condicionado à efetiva implementação do monitoramento eletrônico, tudo consoante consta do relatório e voto anexos, que passam a fazer parte do julgado. Recife, data da assinatura eletrônica. José Viana Ulisses Filho Desembargador Relator Documento assinado eletronicamente 8 (
grifos nossos
) (TJ-PE - Habeas Corpus Criminal: 00559983120248179000, Relator: JOSE VIANA ULISSES FILHO, Data de Julgamento: 18/02/2025, Gabinete do Des. José Viana Ulisses Filho (1ª CCRIM)).”

Assim, reputo adequadas e suficientes, a serem fixadas pelo Juízo de origem, medidas como: a)
afastamento do lar ou do local de convivência com a vítima
; b)
proibição de aproximação e de qualquer contato com a vítima
; c)
comparecimento periódico em juízo
; d)
proibição de ausentar-se da comarca sem autorização judicial
; e)
outras que o Juízo entender necessárias e adequadas ao caso concreto
.

Dessa forma, a solução que melhor se harmoniza com os princípios da proporcionalidade, da excepcionalidade da prisão cautelar e da presunção de inocência é a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, suficientes para a proteção da vítima e para a garantia do regular andamento do processo.

Ante o exposto, voto por
CONHECER
do presente habeas corpus e, no mérito,
CONCEDER A ORDEM
, para revogar a prisão preventiva de VERA LÚCIA SOARES FARIAS e substituí-la por medidas cautelares diversas da prisão, a serem fixadas e fiscalizadas pelo Juízo de origem, especialmente aquelas destinadas a impedir qualquer aproximação ou contato com a vítima, salvo se por outro motivo não estiver presa.

Belém/PA, data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

Belém, 30/01/2026